Tribunal: TJDFT
Processo: 0743318-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. BICICLETA PROVENIENTE DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a condenação pelo delito de receptação se comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo quando os elementos probatórios colhidos pela autoridade policial forem corroborados em Juízo.
2. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do objeto, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
3. Não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu, além de multireincidente em crime doloso, ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a decisão de manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada não requer fundamentação exaustiva, bastando somente que se conclua pela permanência das razões que a autorizaram.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.